Tribunal: TJMT
Processo: 0005784-57.2019.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005784-57.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANNELIS DA SILVA - CPF: 216.715.768-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - CITAÇÃO EDITALÍCIA - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – TENTATIVAS EXAUSTIVAS DE CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte exequente no decorrer dos anos promoveu o andamento do processo executório, sem permitir que os autos quedam-se inertes pelo prazo necessário para a ocorrência de prescrição intercorrente.

II – “Não tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias comportamento negligente da credora ou abandono da causa, pois nem mesmo houve intimação pessoal dela para que desse seguimento ao feito, não há como se reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente.” (STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 774034 MT 2005/0135303-1 (STJ) - Data de publicação: 03/08/2015).

III - Embora excepcional, a citação por edital, enquanto ato processual, também se submete ao princípio da razoabilidade. A hipótese de tentativa de esgotamento dos meios disponíveis na tentativa de localizar a parte adversa não pode levar ao extremo de se pretender uma busca infinita de possíveis endereços. Caso em que não demonstrado vício no ato citatório, eis que a execução ora embargada tentou durante uma década realizar a citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0005784-57.2019.8.11.0018 interposto por VANNELIS DA SILVA contra sentença proferida nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com BANCO BRADESCO S.A. perante a 1a Vara Cível da Comarca de Juara - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 110153979 - Pág. 18 o magistrado de piso julgou improcedente a pretensão deduzida nos embargos opostos, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Posteriormente, sob ID. 110153981, em sede de embargos de declaração, o magistrado de piso condenou a parte autora no pagamento de custas e de honorários, cuja verba, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa porque beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 110153979 - Pág. 28 que é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade. Isto porque, foi expedida carta precatória para citação do executado, no endereço declinado na petição inicial, cuja diligência restou inexitosa (fls. 78 – autos em apenso – Código no 29704). Posteriormente, foi expedido novo mandado de citação, no endereço indicado pelo Banco, cuja diligência restou inexitosa (fls. 87). Às fls. 102, o Detran/MT informou endereço da parte apelante, no entanto, não foi realizada qualquer diligência no mesmo, a fim de localizar aquela. Posteriormente, todas as demais pesquisas foram relacionadas à busca de bens em nome da parte apelante e não no sentido de sua localização para citação (fls. 93/94, 102/103, 107, 115, 156/157);

Alega que somente em 18/02/2018 (fls. 160) é que foi requerida a citação por edital da parte apelante, o que foi deferido nas fls. 162. Como é cediço, a citação por edital trata-se de medida excepcional e somente deve ser adotada quando esgotados ou, ao menos, tentados outros meios de localização pessoal do executado. Ademais, não foram requisitadas informações aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, conforme prevê o art. 256, §3o, do CPC;

Afirma que a jurisprudência do TJMT tem declarado a nulidade da citação editalícia, quando não esgotadas as medidas necessárias à localização da parte, destarte, requer seja anulada a citação editalícia, vez que o exequente/apelado não diligenciou no sentido de localizar o apelante;

Sustenta que no caso em comento o apelado não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais, de sua responsabilidade, principalmente porque o pedido para citação por edital que foi acolhido somente ocorreu após o prazo prescricional aplicável à espécie. Sendo assim, não há como imputar culpa ao Judiciário pelo atraso. Todos os requerimentos feitos foram, de pronto atendido e, desta forma, a inércia, no caso em comento, deve ser imputada ao apelado, já que não conseguiu que o apelante fosse citado no prazo específico para o título exequendo, qual seja, de 3 (três) anos;

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e no mérito provido para que seja reformada a respeitosa sentença ora impugnada, a fim de que seja julgado procedente os embargos a execução, com o fim de reconhecer a nulidade da citação por edital e, considerando que a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, requer seja reconhecida a prescrição intercorrente, extinguindo-se a ação de execução de título extrajudicial

Prequestiona os art. 256, §3o, do CPC e art. 791, §4o, do CPC.

Contrarrazões sob ID. 110153979 - Pág. 40.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Embargos a Execução oposta por VANNELIS DA SILVA, doravante denominado recorrente, contra a execução de n. 0002252-61.2008.8.11.0018, ajuizada por de BANCO BRADESCO S.A., doravante denominado recorrido.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na ocorrência de prescrição do título executado e nulidade da citação editalícia.

Analisando a execução oposta pelos embargos ora analisados, verifica-se que a referida demanda foi distribuída em 28/08/2008, a citação editalícia foi disponibilizado no DJE no 10368 de 29/10/2018 e publicado no dia 30/10/2018.

O cerne deste recurso consiste em verificar se foi consumada prescrição no caso em tela e posteriormente se há necessidade de mudança de parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.

A prescrição intercorrente ou interveniente é aquela que:

“(...) sobrevém após a propositura da pretensão de direito material, caracterizando-se pela inércia do titular de que também decorre prescrição.” (Vilson Rodrigues Alves, in Da Prescrição e da Decadência no Novo Código Civil, Ed. Bookseller, 1a ed., 2003, p. 666).

Referido instituto tem por escopo penalizar o sujeito processual inoperante, verificando-se sua consumação quando ele deixa de dar andamento ao processo pelo prazo prescricional então estipulado para o exercício da ação.

Ressalte-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda.

Por oportuno, eis a lição de Theotonio Negrão, verbis:

“(...) Não se opera a prescrição intercorrente quando a credora não deu causa à paralisação do feito ou quando o retardamento foi culpa exclusiva da própria pessoa que dela se beneficiaria.” (NEGRÃO, Theotonio et al. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 42 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 305)

Assim, não há dúvidas que a inércia processual do Credor também leva a decretação da prescrição, contudo, quanto ao início do lapso temporal para contagem do prazo necessário alguns esclarecimentos.

Não se pode olvidar que o atual digesto processual trouxe novos contornos para o instituto da prescrição intercorrente, ao fixar em seu artigo 921, in verbis:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”

Neste ponto, devemos fazer uma análise da lei no espaço, uma vez que na vigência do antigo diploma processual os precedentes caminhavam no sentido de que, o prazo da contagem iniciava-se com a intimação do credor para dar andamento ao feito.

Para dirimir a questão o STJ solidificou o entendimento de que aplica-se o disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil para as execuções ajuizadas posteriormente a data de entrada em vigor da referida normativa, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056). 5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921. 7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito. 8. Recurso especial provido.” (REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

E mais:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS OU SUA NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ( CPC , ART. 791 , III). AUSÊNCIA DE DESPACHO JUDICIAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1 - "Consoante entendimento consolidado das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis. Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (cf. AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014). 2 - Não tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias comportamento negligente da credora ou abandono da causa, pois nem mesmo houve intimação pessoal dela para que desse seguimento ao feito, não há como se reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, como almejam as razões recursais. 3 - Recurso especial desprovido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 774034 MT 2005/0135303-1 (STJ) - Data de publicação: 03/08/2015)

Feitas tais ponderações, tem-se por não ocorrente, in casu, a prefalada prescrição intercorrente, porquanto a paralisação do feito deu-se em razão da não localização de bens penhoráveis do devedor/Agravante, nos moldes autorizados pelo artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil/1973, então em vigor, circunstância a que o credor/recorrente não deu causa.

Compulsando os autos da execução ensejadora dos embargos ora analisados, verifico que a parte apelada no decorrer dos anos promoveu o andamento do processo, sem permitir que os autos quedam-se inertes pelo prazo necessário para a ocorrência de prescrição intercorrente.

Assim, inocorrente a prescrição intercorrente, dada a ausência de comportamento desidioso do exequente, ora recorrida.

Lado outro, a parte recorrente suscita nulidade da citação editalícia realizada nos autos.

A apelante argui nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento das tentativas de localização da parte ré a fim de que fosse realizada a sua citação. Alega que se procedeu à citação ficta sem a efetuação de diligências minimamente razoáveis em busca dos endereços atuais da parte ré.

Embora excepcional, a citação por edital, enquanto ato processual, também se submete ao princípio da razoabilidade. A hipótese de tentativa de esgotamento dos meios disponíveis na tentativa de localizar a parte adversa não pode levar ao extremo de se pretender uma busca infinita de possíveis endereços. Caso em que não demonstrado vício no ato citatório, eis que a execução ora embargada tentou durante uma década realizar a citação (de 2008 a 2018).

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO. Embora excepcional, a citação por edital, enquanto ato processual, também se submete ao princípio da razoabilidade. A hipótese de tentativa de esgotamento dos meios disponíveis na tentativa de localizar a parte adversa não pode levar ao extremo de se pretender uma busca infinita de possíveis endereços. Caso em que não demonstrado vício no ato citatório. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. O benefício da gratuidade da justiça é destinado às pessoas que não possuem condições financeiras para fazer frente a despesas processuais e honorários advocatícios (CPC, Art. 98). Tratando-se de direito de caráter restritivo, que se destina às pessoas efetivamente necessitadas, a concessão de tal benesse não pode ser realizada sem qualquer supedâneo fático, porquanto os serviços judiciários são custeados pela sociedade como um todo, sendo necessário, para o seu deferimento, restar cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos do postulante. Caso concreto em que não comprovada a condição de hipossuficiência a fim de justificar a concessão do benefício ao agravante. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível No 70077545481, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça... do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em 30/04/2019). (TJ-RS - AC: 70077545481 RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Data de Julgamento: 30/04/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2019)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022